Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-73.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Não demonstrada situação de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. A pandemia mundial decretada em razão da infecção pelo COVID-19 ou coronavírus trouxe repercussões sociais, políticas e econômicas e determinou o reinventar da sociedade mundial diante do necessário isolamento e distanciamento social e, ao mesmo tempo, manter o fluxo na prestação dos serviços essenciais, a incluir a prestação jurisdicional. O art. 7o da Recomendação no 62/2020 - CNJ previu a realização de audiências por videoconferência, deixando expresso que são dotadas do mesmo valor jurídico dos atos e sessões presenciais (§ 1o do art. 2o). 2. 1. A interpretação do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 185, incisos II e IV, do Código de Processo Penal permitem a realização de audiências por videoconferência em caso de enfermidade e/ou gravíssima questão de ordem pública, como o é a pandemia do coronavírus. Precedentes das três Turmas Criminais. 2. 2. No caso, as audiências por teleconferência observaram os princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que todos os que dela participaram acompanharam, em tempo real, a formação das provas orais, ao mesmo tempo em que dificultou a disseminação do COVID-19. Não houve interrupção da transmissão dos meios comunicativos de sorte a inviabilizar a compreensão daqueles atos processuais. 2. 3. Não demonstrado o efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullite sans grief. Preliminar rejeitada.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), a procedência da representação é medida que se impõe, revelando inviável o pedido de absolvição e de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/2006
4. Constatado que as intervenções estatais pretéritas, por meio da aplicação de medidas socioeducativas mais brandas, não surtiram o efeito esperado, pois os adolescentes reiteraram na prática de atos infracionais, a internação e a semiliberdade revelam-se medidas adequadas.
5. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.